Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012688-62.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111919485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – TEMA 1 DO STJ - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ARTIGO 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – CRÉDITO RURAL– LIGISLAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE CESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a jurisprudência do STJ, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (Tema n 1 do STJ – julgado em recurso repetitivo), não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponíveis apenas em processo de conhecimento.
A possível alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.
Não há qualquer vedação na atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário, contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.
A legislação específica de Crédito Rural em nenhum momento estabelece que o mesmo tem natureza personalíssima e/ou o distingue dos demais créditos, sendo inadvertidamente passível de cessão. A atenção que se dá ao crédito rural reside em seus especiais critérios de juros e atualização monetária”. (N.U 1012688-62.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 01/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 118962971.
A parte recorrente alega violação aos artigos 44, 288, 290 e 654, do Código Civil, artigo 132 da Lei das S/A, e artigo 1o da Lei n. 8.668/93, ao argumento de que: (a) sem nenhum critério e sem o contraditório o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que determinou a sucessão processual sem a prévia notificação do executado ora devedor; (b) o terceiro não apresentou o instrumento completo de cessão de crédito e não preencheu os requisitos para tal, devendo ser indeferida a sucessão processual; (c) o terceiro não demonstrou nos autos prova documental de instrumento de mandado para a representação de legitimidade para a sucessão: (d) O FIDC ́s (Fundo de Investimento) não tem personalidade jurídica para a sucessão, uma vez que tão somente possuem um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, não constituindo assim pessoa jurídica.
Assevera ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, e aduz omissão no acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id.121411967).
Contrarrazões (id. 124243587).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 290 do CC sob a assertiva de que sem nenhum critério e sem o contraditório o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que determinou a sucessão processual sem a prévia notificação do executado ora devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.091.443/SP, Tema 1) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
1. (...). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).
3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade.
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Em análise da documentação juntada aos autos, bem como do feito principal na origem, entendo que não evidenciado qualquer desacerto da decisão agravada a justificar sua desconstituição ou modificação.
Isto porque, trata-se de questão julgada pela Corte Especial do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o REsp 1091443/SP, dando origem ao Tema no 1, segundo a qual “a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.”
De igual sorte, o STJ já posicionou que somente em processo de conhecimento há necessidade de anuência da parte contrária para o ingresso do cessionário no processo.
(...) O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponível apenas em processo de conhecimento. Também sobre o tema do STJ: “é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’”. (STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamenot em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)”. (id. 111919485) (g.n)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor, devendo o recurso ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso sobre os: “(...) vícios de representação invocados com lastro em claras disposições da Lei das Sociedades Anônimas, tendo limitando-se, nesta toada, a fundamentar sua decisão na disposição do Art. 778 do Código de Processo Civil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) De mais a mais, pelo instituto da cessão de crédito não se cria uma nova obrigação para extinguir uma antiga (novação), ou seja, as obrigações persistem, sendo apenas transferidas a terceiros, portanto, possuindo contornos jurídicos próprios e de efeitos diferentes. (...) Ainda, não tem o mínimo de cabimento a alegação do agravante de que instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependessem do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente. Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante. Vale ainda frisar que, da forma como aviada a narrativa do recorrente, fica a parecer que, de uma hora para outra, e de forma desavisada, o fundo cessionário do crédito exequendo simplesmente compareceu nos autos, peticionando para se tornar, a partir de então, o novo exequente, contudo, não foi isso que ocorreu – até porque, na hipótese, que peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente, conforme verificado nos autos principais na origem. No entanto, ainda que o fundo cessionário do crédito exequendo por si só comparecesse aos autos, não há qualquer irregularidade, bastando que demonstre em Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda. (...) Deste modo, resta claro que a Cessão de Créditos realizada não detém nenhuma irregularidade, bem como todos os documentos necessários para que a substituição do polo ativo ocorra foram devidamente juntados aos autos de origem”. (id. 111919485) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1.022, II, do CPC e 1o da Lei 8.668/93, a parte recorrente busca elucidar omissão do acórdão recorrido sobre a controvérsia de que o FIDC ́s (Fundo de Investimento) não tem personalidade jurídica para a sucessão, uma vez que tão somente possuem um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, não constituindo assim pessoa jurídica.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 44, 288 e 654 do CC e artigo 132 da Lei das S/A, amparada na assertiva de que: (a) o terceiro não apresentou o instrumento completo de cessão de crédito e não preencheu os requisitos para tal, devendo ser indeferida a sucessão processual; (b) o terceiro não demonstrou nos autos prova documental de instrumento de mandado para a representação de legitimidade para a sucessão processual.
O acórdão recorrido decidiu que “(...) Com efeito, a cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o mesmo devedor (cedido). Ainda, não tem o mínimo de cabimento a alegação do agravante de que instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependessem do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente. Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante. Vale ainda frisar que, da forma como aviada a narrativa do recorrente, fica a parecer que, de uma hora para outra, e de forma desavisada, o fundo cessionário do crédito exequendo simplesmente compareceu nos autos, peticionando para se tornar, a partir de então, o novo exequente, contudo, não foi isso que ocorreu – até porque, na hipótese, que peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente, conforme verificado nos autos principais na origem. No entanto, ainda que o fundo cessionário do crédito exequendo por si só comparecesse aos autos, não há qualquer irregularidade, bastando que demonstre em Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda. Vale ressaltar ainda que em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, como defende a parte agravante. (...) Deste modo, resta claro que a Cessão de Créditos realizada não detém nenhuma irregularidade, bem como todos os documentos necessários para que a substituição do polo ativo ocorra foram devidamente juntados aos autos de origem. (id. 111919485) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MÚTUO PARA REPASSE DE EMPRÉSTIMO EXTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO EXEQUENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCESSORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS VERBETES 7, 83 E 393 DA SÚMULA DO STJ.
1. (...)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. "(...).
”. (AgInt no AREsp 1212997/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso:
(a) com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1/STJ), diante da sistemática de recursos repetitivos.
(b) com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, em relação à alegada afronta aos artigos 44, 288 e 654 do CC, artigo 132 da Lei das S/A, artigo 1.022, II, do CPC e artigo 1o da Lei 8.668/93, diante dos óbices sumulares 07/STJ, 282, 356 do STF e decisão sem omissão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça